Tribunal: TJSP
Processo: 1500065-97.2015.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Exceção de pré-executividade – Critérios de admissibilidade fixados pela Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça – Alegação de nulidade do AIIM – Matéria em princípio conhecível de ofício – Autuação que em concreto se deu por motivo diverso daquele informado na exceção – Transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa – Benefício fiscal previsto no artigo 52 do Anexo

Ementa:
Exceção de pré-executividade – Critérios de admissibilidade fixados pela Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça – Alegação de nulidade do AIIM – Matéria em princípio conhecível de ofício – Autuação que em concreto se deu por motivo diverso daquele informado na exceção – Transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa – Benefício fiscal previsto no artigo 52 do Anexo II do RICMS que não pode ser gozado quando houver débito fiscal inscrito na dívida ativa deste Estado, conforme § 2o do mesmo dispositivo – Inexistente vício no AIIM que enseje o acolhimento da exceção – Apelação fazendária provida, com determinação de retorno dos autos à origem.